Tribunal: TJMT
Processo: 0031118-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031118-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C M F CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 02.245.010/0001-12 (APELANTE), CIZINO CABRAL QUIXABEIRA - CPF: 021.593.841-00 (REPRESENTANTE), ROBER CESAR DA SILVA - CPF: 131.002.718-82 (ADVOGADO), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A - CNPJ: 81.428.187/0001-20 (APELADO), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), DELFIM SUEMI NAKAMURA - CPF: 673.725.039-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO
–

ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS DEFEITUOSOS – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS ENTRE AUTOR E RÉU – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O mero incômodo, o desconforto e o enfado decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.”
(Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,2a edição, Lejus, 1999).

Caberia ao autor comprovar suas alegações quanto a restituição de todos os produtos defeituosos, o que não ocorreu, permanecendo, portanto, válida a condenação para a sua restituição.

“Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

(N.U 0037342-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020